Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702367-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HEBRON AGRAVADO: JHONATAN CESAR OLIVEIRA LEITE DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca da certidão id 24698937, ficando advertido de que o silêncio importará no reconhecimento da perda de objeto do presente recurso. Brasília, 11.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR